Tribunal: TJBA
Processo: 8066739-61.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8066739-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MUNICIPIO DE GUAJERU e outros RELKATOR: DS. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 01/2024 DO MUNICÍPIO DE GUAJERU/BA. AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VIOLAÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. CARGOS DE NATUREZA PERMANENTE E ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INDETERMINAÇÃO E POTENCIAL PERENIDADE DOS PRAZOS DE CONTRATAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE, DA MORALIDADE E DA EFICIÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 14, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E AO ARTIGO 37, INCISOS II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 612, DO STF. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DA ADIN. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA INTEGRALIDADE DA LEI. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFICÁCIA EX NUNC COM FIXAÇÃO DE PRAZO PARA TRANSIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, contra a integralidade da Lei nº 01/2024 do Município de Guajeru/BA, que autorizou a contratação temporária de pessoal para cargos diversos sob a justificativa de "atendimento a situação emergencial de excepcional interesse público". Sustentou-se a inconstitucionalidade material da lei por violação ao princípio do concurso público e ao regime excepcional da contratação temporária, em razão da ausência de especificação da necessidade temporária, da previsão de contratação para atividades permanentes e da possibilidade de prorrogação indeterminada dos vínculos. As autoridades municipais (Prefeito e Câmara de Vereadores) não apresentaram defesa. A Procuradoria Geral do Estado, curadora da presunção de constitucionalidade, reconheceu a flagrante inconstitucionalidade da norma e pugnou pela procedência do pedido com modulação de efeitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se a Lei nº 01/2024 do Município de Guajeru/BA observou os requisitos constitucionais para a válida contratação temporária, previstos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 14, caput, da Constituição do Estado da Bahia, notadamente quanto à especificação dos casos excepcionais, à predeterminação do prazo contratual, à caracterização da necessidade como temporária e à demonstração de excepcional interesse público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF/88 e art. 14, caput, CE/BA) é dogma fundamental do regime jurídico-administrativo que concretiza os princípios da impessoalidade, moralidade, isonomia e eficiência, garantindo o acesso aos quadros da Administração Pública pelo mérito e capacidade em condições de igualdade. A exceção da contratação temporária (art. 37, IX, CF/88) deve ser interpretada restritivamente para não esvaziar o princípio do concurso público. 4. A Lei nº 01/2024 padece de três vícios capitais que violam a Constituição Federal e a Constituição Estadual: (i) generalidade e abstração da autorização para contratar, sem descrição clara e objetiva das situações fáticas de emergência que justificam o afastamento do concurso público, conferindo ao Poder Executivo discricionariedade incompatível com o caráter restritivo da norma constitucional; (ii) autorização para contratação de pessoal destinado ao desempenho de atividades inerentes a serviços públicos ordinários, contínuos e permanentes (médicos, professores, enfermeiros, motoristas, auxiliares de serviços gerais, agentes de limpeza pública, entre outros), cuja necessidade de provimento é permanente e previsível, não se qualificando como excepcional interesse público; (iii) indeterminação do prazo de contratação, mediante previsão de prorrogação ad infinitum por razões genéricas de "interesse público" e "evitar descontinuidade administrativa", transformando o vínculo temporário em perene e precário. 5. A conjugação desses elementos vicia integralmente a Lei nº 01/2024, revelando-a como instrumento de burla à regra do concurso público, transformando a exceção constitucional em regra geral de provimento. O Supremo Tribunal Federal consolidou, no Tema nº 612 da Repercussão Geral (RE 658.026/MG), os requisitos cumulativos para a validade da contratação temporária: (a) casos excepcionais previstos em lei; (b) prazo predeterminado; (c) necessidade temporária; (d) interesse público excepcional; (e) indispensabilidade da contratação, sendo vedada para serviços ordinários permanentes do Estado. A norma municipal não atendeu a nenhum desses requisitos. 6. A declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc implicaria a extinção imediata de centenas de vínculos, causando paralisação ou grave descontinuidade de serviços públicos essenciais nas áreas de Saúde, Educação e Infraestrutura, além de gerar insegurança jurídica e potencial obrigação de restituição de valores recebidos de boa-fé pelos contratados, configurando enriquecimento sem causa da Administração. A modulação temporal dos efeitos, com eficácia ex nunc e fixação de prazo de transição de 12 (doze) meses, atende aos princípios da segurança jurídica e do excepcional interesse social (art. 27 da Lei nº 9.868/99), permitindo ao Município reestruturar-se e realizar o concurso público necessário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, com pronúncia de nulidade, da integralidade da Lei nº 01/2024 do Município de Guajeru/BA. Efeitos modulados para que a decisão produza eficácia ex-nunc a partir de 12 (doze) meses contados da data da publicação do acórdão. Tese: "1. É inconstitucional a lei municipal que autoriza contratação temporária de pessoal sem especificar, de forma clara e objetiva, as situações fáticas excepcionais que justificam o afastamento do concurso público, conferindo ao Poder Executivo discricionariedade genérica incompatível com o caráter restritivo da norma constitucional. 2. Viola a Constituição Federal (art. 37, II e IX) e a Constituição Estadual a lei que autoriza contratação temporária para o desempenho de atividades inerentes a serviços públicos ordinários, contínuos e permanentes, cuja necessidade de provimento é previsível e não se qualifica como excepcional interesse público. 3. É inconstitucional a previsão legal de prorrogação indeterminada de contratos temporários mediante cláusulas genéricas, por desvirtuar o caráter transitório exigido constitucionalmente e transformar a exceção em regra geral de provimento. 4. A declaração de inconstitucionalidade de lei que fundamentou múltiplas contratações temporárias para serviços públicos essenciais comporta modulação temporal dos efeitos (art. 27 da Lei nº 9.868/99), com eficácia ex nunc e prazo de transição razoável, para assegurar a segurança jurídica, evitar descontinuidade de serviços públicos vitais e permitir a realização do concurso público." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09.04.2014 (Tema nº 612 da Repercussão Geral). ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os autos da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 8066739-61.2024.8.05.0000, em que figuram, como requerente, o PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como requeridos, o PREFEITO MUNICIPAL E A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE GUAJERU/BA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL, do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE a Ação Direta para DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE, COM PRONÚNCIA DE NULIDADE, DA INTEGRALIDADE DA LEI Nº 01/2024, DO MUNICÍPIO DE GUAJERU/BA, em razão da manifesta violação ao art. 14, caput, da Constituição do Estado da Bahia e aos artigos 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, e por conseguinte, MODULAR OS EFEITOS da decisão para que a mesma possua eficácia ex-nunc, produzindo efeitos a partir de 12 (doze) meses contados da data da publicação do presente Acórdão. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.